Tribunal: TJSP
Processo: 3000932-39.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de se atribuir à parte contrária o ônus do custeio de honorários periciais. Responsabilidade do Estado, por meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP), instituído pela Lei 16.428/2017. MMa. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Limeira que, ao

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de se atribuir à parte contrária o ônus do custeio de honorários periciais. Responsabilidade do Estado, por meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP), instituído pela Lei 16.428/2017. MMa. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Limeira que, ao determinar ao Estado que providencie o pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 2.200,00, tão somente deu cumprimento ao v. acórdão desta c. 2a Câmara de Direito Público, no Agravo de Instrumento no 2048974-73.2019.8.26.0000.
ORDEM DENEGADA.